Tribunal: TJMT
Processo: 1029746-67.2024.8.11.0002
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1029746-67.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA
Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[DO SITIO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - CNPJ: 06.180.604/0001-43 (APELANTE), RIUJI DE MELO ROSA KAMACHI - CPF: 022.123.971-51 (ADVOGADO), EDNILSON BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 496.692.491-04 (APELANTE), MARILUCE CANDELARIA DE ARRUDA - CPF: 954.245.121-00 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1029746-67.2024.8.11.0002

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RECURSO DOS EMBARGANTES. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CRÉDITO DESTINADO A FOMENTO EMPRESARIAL. RELAÇÃO DE INSUMO. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. NÃO COMPROVADA. ÔNUS PROBATÓRIO DOS EXECUTADOS. DOCUMENTOS JUNTADOS SOMENTE EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelos embargantes contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face de instituição financeira, fundados em Cédula de Crédito Bancário firmada por pessoa jurídica com coobrigação de seus sócios na qualidade de avalistas.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, com inversão do ônus da prova;
(ii)
reconhecimento da impenhorabilidade de imóvel constrito, com fundamento na Lei n. 8.009/1990, sob a alegação de que o bem constitui residência permanente da entidade familiar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se o recurso atende ao princípio da dialeticidade;
(ii)
examinar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à operação de crédito contratada por pessoa jurídica para fomento de atividade empresarial;
(iii)
aferir a comprovação dos requisitos da impenhorabilidade do bem de família prevista na Lei n. 8.009/1990.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Atende ao princípio da dialeticidade recursal o apelo que guarda pertinência direta com os fundamentos da sentença, ainda que reproduza, em parte, argumentos já deduzidos na petição inicial, desde que exista correlação entre as razões recursais e os fundamentos da decisão recorrida.

5. A pessoa jurídica que contrata operação de crédito bancário para fomento de sua atividade empresarial não se qualifica como destinatária final do serviço financeiro, circunstância que afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor e impede a inversão do ônus da prova, por se tratar de relação de insumo e não de consumo.

6. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor não constitui consequência automática da relação de consumo, mas faculdade conferida ao magistrado, condicionada à presença de verossimilhança das alegações ou de hipossuficiência probatória do consumidor.

7. A proteção conferida pela Lei n. 8.009/1990 ao bem de família opera de pleno direito, independentemente de registro imobiliário, cabendo a quem invoca a impenhorabilidade demonstrar a destinação residencial efetiva e permanente do imóvel pela entidade familiar, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

8. A apresentação de documentos constitutivos do direito somente em sede recursal, sem demonstração do caráter superveniente ou da impossibilidade de acesso anterior, configura ofensa à preclusão temporal, nos termos dos arts. 434 e 435 do Código de Processo Civil, especialmente quando a parte foi intimada para especificar provas e permaneceu inerte.

9. A existência de habite-se e de averbação de construção na matrícula imobiliária não equivale à demonstração de moradia permanente, porquanto imóveis podem ser edificados e regularizados sem que necessariamente sirvam de residência a seus proprietários.

IV. DISPOSITIVO

10
. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 11, 355, 373, I, 434, 435 e 1.010, II e III; CDC, arts. 2º, 6º, VIII, e 29; Lei n. 8.009/1990, arts. 1º e 5º; Lei n. 10.931/2004.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, AgInt no AREsp 1.841.748/DF, REsp 2.228.105/SP, REsp 2.001.086/MT.
R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1029746-67.2024.8.11.0002

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelos embargantes
MARILUCE CANDELARIA DE ARRUDA
,
EDNILSON BARBOSA DE OLIVEIRA
e
DO SÍTIO COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI
contra sentença do juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em desfavor do embargado
BANCO DO BRASIL S.A.
, vinculados à execução de título extrajudicial n. 1029356-68.2022.8.11.0002 (id. 327897891).

Na origem, os embargantes impugnaram execução fundada em Cédula de Crédito Bancário firmada em 11/novembro/2021, no valor de R$ 398.731,21, cujo débito atualizado atingiu R$ 580.304,00.

Sustentaram a incidência do Código de Defesa do Consumidor, com pedido de nulidade da cláusula de vencimento antecipado. Alegaram, ainda, a inexigibilidade de acordo extrajudicial por ausência de testemunhas e requereram o reconhecimento da impenhorabilidade de imóvel indicado como bem de família, com cancelamento da penhora. Postularam, por fim, justiça gratuita e atribuição de efeito suspensivo aos embargos (id. 327897864).

Em impugnação, o embargado defendeu a validade do título executivo, ao destacar que a Cédula de Crédito Bancário. Afastou a incidência do Código de Defesa do Consumidor, sob o argumento de destinação empresarial do crédito. Quanto ao imóvel, sustentou ausência de prova suficiente da condição de bem de família, com base no ônus previsto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil (id. 327897888).

A sentença afastou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com apoio em precedente do Superior Tribunal de Justiça, ao reconhecer a natureza empresarial da operação.

Reafirmou a validade do título e da cláusula de vencimento antecipado e rejeitou a alegação de impenhorabilidade do imóvel por ausência de prova suficiente. Condenou os embargantes ao pagamento de custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da justiça gratuita (ids. 327897891).

Nas
razões recursais
, os apelantes defendem a impenhorabilidade do imóvel localizado na Rua Albino Mendes de Campos, n. 130, Bairro Cristo Rei, em Várzea Grande/MT, com fundamento no artigo 1º da Lei n. 8.009/1990. Sustentam se tratar da única residência familiar e indicam como prova contas de água, certidão de matrícula com averbação de
habite-se
, qualificação contratual e laudo técnico do Conselho de Arquitetura e Urbanismo.

Pleiteiam, ainda, a concessão de efeito suspensivo à apelação, com fundamento no artigo 1.012, § 4º, do Código de Processo Civil, ao apontar risco decorrente da continuidade dos atos expropriatórios. (id. 327897894).

Em
contrarrazões
, o apelado requer o desprovimento do recurso e a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil (id. 327897898).

É a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026